Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706168-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA LEITE DANTAS IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA AÇÃO RESCISÓRIA 0701082-58.2020.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HELENA LEITE DANTAS, apontando como autoridade coatora a Exma Desembargadora Relatora da Ação Rescisória no 0701082-58.2020.8.07.0000, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido naqueles autos pela ora impetrante/autora (ID14984753). Verifico, no entanto, que a decisão apontada como teratológica e ilegal é objeto de Agravo Interno (ID 14984753), o qual ainda se encontra em fase de intimação dos agravados para resposta. Manifeste-se, a impetrante, para que esclareça a existência de possível litispendência, o que leva à prejudicialidade da presente via. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de março de 2020 17:46:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator